Tribunal: CARF
Processo: 16366.000609/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação do serviço, pois é acessório ao contrato principal e o valor da contratação não está incluído no preço do negócio principal.
COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA. UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre esses itens.
COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de creditamento.
PAGAMENTOS REALIZADOS A SINDICATOS QUE REALIZA A INTERMEDIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇOS E OS TRABALHADORES. Analisando-se a natureza jurídica dos sindicatos, que por força legal intermediam a relação entre aqueles que necessitam da mão-de-obra e os empregados que prestam o serviço, e que, portanto, se colocam entre a empresa e os empregados em razão de necessidades específicas, em sistemática de pagamentos definida por legislação previdenciária própria, considera-se que o valor é pago às pessoas naturais, ainda que intermediadas por uma pessoa jurídica, não gerando créditos.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não-cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não-cumulativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000609/2009-16
ACÓRDÃO
3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o
processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação
do serviço, pois é acessório ao contrato principal e o valor da contratação
não está incluído no preço do negócio principal.
COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e
vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente
excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175
da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre
esses itens.
COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE
LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de
creditamento.
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
SINDICATOS
QUE
REALIZA
A
INTERMEDIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇOS E OS
TRABALHADORES. Analisando-se a natureza jurídica dos sindicatos, que por
força legal intermediam a relação entre aqueles que necessitam da mão-
de-obra e os empregados que prestam o serviço, e que, portanto, se
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
2
colocam entre a empresa e os empregados em razão de necessidades
específicas, em sistemática de pagamentos definida por legislação
previdenciária própria, considera-se que o valor é pago às pessoas naturais,
ainda que intermediadas por uma pessoa jurídica, não gerando créditos.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não-cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não-cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens equipamentos de
proteção individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como
para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos
termos da IN RFB no 2055/2021.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
3
RELATÓRIO
Transcreve-se abaixo o relatório do Acórdão no 06-37.264, da 3a Turma da DRJ/CTA,
que bem resume a lide:
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo passou pelo processo de
digitalização e, em função disso, sofreu a renumeração de suas folhas; assim, as
referências de folhas que são feitas no presente julgamento (relatório e voto)
dizem respeito a essa nova numeração (salvo quando mencionadas em
transcrições).
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos de Cofins Não-
Cumulativa - Exportação (PER de n° 27263.34044.280508.1.1.09-2691), apurados
com base no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativo ao 1o
trimestre de 2008, totalizando R$ 2.738.219,17.
Também foram apresentadas diversas Dcomp, buscando compensar débitos
próprios com o crédito decorrente do pedido de ressarcimento.
Após a análise dos documentos trazidos aos autos e de acordo com a Informação
Fiscal (fls. 249/265) da Seção de Fiscalização (Safis/DRF/LON), foi emitido o
Parecer Saort/DRF/LON no 502/2010, datado de 28/04/2010 (fls. 273/276),
culminando com o Despacho Decisório de fl. 277, no qual o direito creditório
pleiteado foi reconhecido parcialmente no montante de R$ 2.417.629,66. Tal
valor foi suficiente para homologar todas as compensações declaradas, restando,
ainda, um saldo credor de R$ 885.932,36, que lhe foi ressarcido.
O reconhecimento parcial do direito ao ressarcimento decorreu das seguintes
constatações:
a) aproveitamento indevido de créditos relativos à aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero da contribuição, conforme demonstrativo anexado ao processo;
b) aproveitamento indevido na base de cálculo dos créditos de valores relativos a
despesas com corretagens, por estas não se enquadrarem no conceito de insumo;
c) aproveitamento indevido de créditos relativos aos seguintes gastos:
alimentação
de
pessoal;
cesta
básica;
vale-transporte;
assistência
médica/odontológica; uniforme e vestuário; equipamento de proteção individual;
materiais químicos e de laboratórios; materiais de limpeza; materiais de
expediente; lubrificantes e combustíveis (glosa parcial); outros materiais de
consumo; serviço temporário (sindicato); serviços de segurança e vigilância;
serviços de conservação e limpeza; outros serviços de terceiros; exportação e
gastos gerais.
c.1) relativamente ao item “lubrificantes e combustíveis”, diz o Despacho
Decisório recorrido que parte dos valores creditados nessa rubrica dizem respeito
a gastos com combustíveis não enquadrados no conceito de insumos e, portanto,
foram desconsiderados para efeitos de apuração dos créditos da contribuição.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
4
Outra parte, todavia, é relativo a combustíveis utilizados no processo industrial,
tendo sido, por isso, acatado os valores de créditos por eles gerados;
c.2) relativamente ao item “serviços temporários”, relata o Auditor-Fiscal que a
Requerente está aproveitando crédito sobre valores pagos ao Sindicato dos
Trabalhadores. Aponta, entretanto, que tais gastos tratam-se de despesas com
mão-de-obra de pessoa física, os quais que não geram direito ao crédito. Diz que a
natureza desta despesa é de trabalho avulso, conforme previsão contida na
legislação previdenciária;
c.3) relativamente ao item “gastos com manutenção”, afirma a autoridade fiscal
que a Requerente está se creditando de materiais e serviços que teriam sido
aplicados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação
de bens destinados à venda. Diz que a Receita Federal reconhece esse tipo de
crédito, mas somente no caso de respeitar outra condição, qual seja, a de que as
partes e peças sofram alterações decorrentes de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação e não estejam incluídas no ativo imobilizado. Por isso,
entende que diversos bens (lâmpadas, pilhas, lixas, baterias, por exemplo) não se
enquadram na definição de insumo ou não foram aplicados em máquinas ou
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo, razão pela qual
foram desconsiderados para efeitos de creditamento;
c.4) no item “bem do ativo imobilizado classificado indevidamente como despesa
de manutenção”, alega a Autoridade Fiscal que a Requerente aproveitou como
crédito valor gasto em despesa com serviços de manutenção. Porém, por se
referirem a serviços efetuados na instalação e montagem de máquinas e
equipamentos, entende que tais gastos deveriam ser ativados, conforme
preconiza o art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000, de 26
de março de 1999) ;
c.5) relativamente ao item “armazenagem/fretes nas operações de venda”, diz o
relato fiscal que a Contribuinte apurou como frete nas operações de vendas
despesas que não se classificam nesta rubrica, tais como vale-pedágio e
comissões. Porém, pelo fato de não serem passíveis de crédito, foram
desconsideradas no demonstrativo de apuração do crédito.
No que tange à base de cálculo, relata a Autoridade Fiscal que a empresa deixou
de oferecer à tributação do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a outras
receitas operacionais, vendas de créditos de ICMS registradas no ativo circulante
e que, de acordo com o art. 10 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, devem
compor a base de cálculo das referidas contribuições. O respectivo crédito
tributário foi lavrado em outro processo fiscal.
Cientificada em 13/05/2010, a Interessada ingressou com Manifestação de
Inconformidade de fls. 356/373, em 14/06/2010, alegando, em síntese, o
seguinte.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
5
No item I.1 – “despesas com as aquisições de insumos” –, aduz a Recorrente que o
Auditor Fiscal excluiu da “apuração do total dos créditos tributários as despesas
com aquisições de insumos, especificamente, com as aquisições de café cru,
matéria-prima essencial à industrialização dos produtos comercializados pela
Recorrente.” Alega que “as despesas com compras de matéria-prima nada mais
são do que serviços vinculados e utilizados diretamente como insumos na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, encontrando,
portanto, fundamento na legislação da contribuição”, especificamente o art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Por isso, afirma que “As despesas com os
serviços de corretagem e/ou intermediação na aquisição de insumos encontram-
se vinculado ao próprio insumo adquirido na medida em que toda a
compra/aquisição de café cru implica, necessariamente, na contratação dos
serviços de corretagem.”
Relativamente ao item I.2 – “custos/insumos diretamente relacionados à
produção de bens destinados à venda”–, afirma que a discussão com relação aos
itens glosados dá-se em razão da interpretação do conceito de insumo. Ao
contrário do entendimento do Fisco, salienta que insumo é (i) tudo aquilo que é
consumido em um processo, seja para a fabricação de bens ou prestação de
serviços, e/ou (ii) aquilo que é utilizado pela empresa para desenvolver e atingir o
seu objetivo social. Argumenta que o conceito de insumo não pode ser limitado
aos bens e serviços utilizados diretamente nas atividades de produção da
empresa, mas, sim, estendidos aos demais custos que, efetivamente, são
determinantes na consecução de seus objetivos sociais. Reforça que a própria
legislação federal estabelece que outros insumos e não só aqueles que integram o
produto final acabado também geram direito ao crédito da contribuição. Por isso,
entende que os créditos glosados estão, efetivamente, vinculados à área de
produção industrial.
Ressalta que o Auditor Fiscal alterou seu entendimento anteriormente consignado
em processos semelhantes, agora considerando válido o creditamento sobre
materiais e serviços (i) consumidos na manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados na fabricação de produtos destinados à venda e (ii) aplicados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda, legitimando, com
isso, os créditos de Cofins Não-Cumulativa Exportação apurados. Solicita a
extensão desse entendimento aos demais itens de materiais e serviços glosados,
na medida em que se caracterizam como insumos aplicados diretamente na área
industrial. Cita, para corroborar o alegado, as Soluções de Consulta, de n° 7 e 16,
da 3a Região Fiscal.
No que tangem ao item I.3 – “serviços temporários” –, discorre sobre o conceito e
natureza jurídica do sindicato. Alega que trabalhador avulso é aquele “que presta
serviços a inúmeras empresas, agrupado em entidade de classe, por intermédio
desta e sem vínculo empregatício”. Diz ser evidente, então, que se não existisse a
pessoa jurídica intermediária (sindicato) o trabalhador avulso não prestaria
serviços. Entende que não contratou mão-de-obra pessoa física, alegação que
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
6
seria corroborada pelo fato de o pagamento ser sempre realizado ao Sindicato,
sem qualquer depósito pessoal e pagamento de encargos trabalhistas e
previdenciários. Enfim, aduz que o pagamento efetuado é feito a uma pessoa
jurídica domiciliada no País, e por consequência, é permitido que os valores pagos
sejam creditados.
No item I.4 da glosa relativa ao bem do ativo imobilizado classificado como
despesa de manutenção – preconiza que “A exclusão do valor então indicado pela
Fiscalização sob a alegação de crédito indevido mostra-se correta, em vista da
natureza/destinação do serviço então creditado. Todavia, e de outro lado resta
evidente que a Recorrente tem direito ao crédito de tal serviço sob a rubrica de
ativo imobilizado, inclusive e conforme expressamente consignado pela própria
Fiscalização”.
Reclama a atualização do valor do Pedido de Ressarcimento mediante a aplicação
da taxa SELIC a partir do protocolo do referido pedido, conforme art. 39, §4° da
Lei n° 9.250/95 e jurisprudência dominante dos tribunais administrativos.
Isto posto, requer o cancelamento das glosas referidas, o reconhecimento do
crédito relativo ao bem do ativo imobilizado e a incidência da taxa Selic no valor
do pedido de ressarcimento, a partir da data de protocolo do referido pedido.
É o relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
e na prestação de serviços.
DESPESAS
COM
MÃO-DE-OBRA
PESSOA
FÍSICA.
SINDICATO.
SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS.
No sistema da não cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da
contribuição em exame, as despesas com mão-de-obra pessoa física, ainda que
pagas por meio de sindicato da categoria, por força da legislação.
ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO.
Para ter direito ao crédito de depreciação calculado sobre bens do ativo
imobilizado, deve a Recorrente prová-lo por meio de sua contabilidade e
demonstrá-lo em seu Dacon, sem o que não é possível conceder o crédito
pleiteado.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
7
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 22/06/2012, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
17/07/2012 alegando glosas indevidas de: (1) despesas com aquisições de insumos; (2) Custos e
insumos diretamente relacionados à produção de bens destinados à venda; e (3) Serviço
temporário. Pede também a correção dos créditos pela taxa SELIC.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
3.1 Glosas sobre despesas com as aquisições de insumos.
Neste tópico, a recorrente alega que a DRJ manteve a glosa sobre as despesas com
a corretagem na aquisição de insumos (café cru beneficiado), matéria-prima essencial à
industrialização dos produtos comercializados, por falta de previsão legal.
Afirma que as despesas com os serviços de corretagem na aquisição de café cru
encontram-se vinculados à compra do próprio insumo adquirido, porque esta é feita através de
intermediação de uma corretora de mercadorias, pessoa jurídica prestadora de serviços, fato que
estaria comprovado por vasta documentação anexada aos autos.
Nesse sentido, entende evidente seu direito de recuperação de crédito sobre os
serviços prestados, nos termos do parágrafo 3o, do artigo terceiro da Lei no 10.833/2003.
Pois bem. Apesar da alegação de que a necessidade de intermediação na compra do
café cru estaria amplamente comprovada nos autos, não verifiquei nenhuma comprovação ou
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
8
mesmo explicação nesse sentido. Tanto na manifestação de inconformidade quanto no Recurso
Voluntário, a recorrente se limita a informar que é dessa forma que ocorre a compra.
Ora, a corretagem é contrato típico de intermediação, em que o contratado
(corretor) se obriga a obter para o contratante (comitente) “um ou mais negócios, conforme as
instruções recebidas” (Art. 722 do Código Civil). Assim, a corretagem é obrigação acessória ao
contrato principal.
A contratação da corretagem é diferente da contratação da compra das matérias-
primas, são duas relações jurídicas absolutamente distintas: de um lado comitente e corretor
contratam intermediação de negócios, de outro comprador e vendedor contratam a transferência
de propriedade de um bem.
Por isso, o valor pago pela comissão de corretagem não compõe o custo do produto
adquirido. A própria Recorrente segrega em planilhas os valores pagos a título de corretagem e
aqueles pagos pelo negócio principal.
Portanto, o caráter acessório do contrato de corretagem demonstra que, regra
geral, ele é dispensável, podendo o negócio principal ser realizado diretamente entre as partes
interessadas. Em assim sendo, e tendo em vista que não há nos autos qualquer prova da
necessidade da contratação do corretor (ao contrário do que alega a Recorrente), voto pela
manutenção da glosa.
3.2 Crédito sobre custos/insumos diretamente relacionados à produção de bens
destinados à venda.
A recorrente alega que demonstrou o efetivo dispêndio de recursos com
custos/insumos aplicados diretamente na produção de bens destinados à venda de produtos,
sobre os quais apurou créditos de Cofins, nos termos da legislação vigente, mas que a fiscalização
glosou os valores relativos a: alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e
odontológica; uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais químicos e
laboratórios; materiais de limpeza; materiais de expediente; lubrificantes e combustíveis; outros
materiais de consumo; serviço temporário; serviços de segurança e vigilância; serviços de
conservação e limpeza; outros serviços de terceiros; exportação; e gastos gerais.
Apresenta um conceito de insumos, defendendo que para fins de apuração dos
créditos de Cofins, este seria mais amplo que o do IPI, tendo a Lei 10.833/2003 estendido o rol de
bens e serviços considerados como insumos.
Afirma ainda que apurou créditos de COFINS somente em relação aos itens
efetivamente vinculados à área de produção industrial, segregando, por exemplo, os uniformes
dos empregados da área industrial dos da área administrativa.
Informa que a Fiscalização alterou seu critério de reconhecimento dos itens
materiais de manutenção, serviços de industrialização, serviços de manutenção, combustíveis e
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
9
lubrificantes, para os quais houve reconhecimento no processo 16366.003273/2007-81. Entende
que tais itens se classificam como insumos e apresenta jurisprudência do CARF nesse sentido.
Defende que o conceito de insumos a ser aplicado para fins de creditamento de
PIS/Cofins é o Regulamento do Imposto de Renda e não o do Regulamento do IPI. Dessa forma,
afirma não restar dúvidas de que os insumos acima listados, embora não incorporados fisicamente
ao produto final, são (a) considerados e contabilizados como custo de produção, (b) consumidos
e/ou efetivamente utilizados durante o processo industrial e (c) necessários ao chamado input
fabril, cuja utilização tem como única finalidade a obtenção do produto final industrializado.
Assim, requer a reversão das glosas e o integral ressarcimento dos valores.
Inicialmente cabe destacar que desde a interposição do Recurso Voluntário até a
formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a fins de apuração
de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial
1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de crédito. Com base
nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo
emitido em 15 de dezembro de 2022 a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Pois bem. Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não realizou qualquer esforço
em traçar essa relação, fazendo apenas remissões a acórdãos dos CARF e afirmando
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
10
genericamente que os custos estão intimamente ligados e são necessários ao desenvolvimento da
empresa. Por essa razão, o presente voto tratará apenas das questões de direito.
Vejamos.
Quanto aos itens alimentação, cesta básica, uniformes e vestuários, assistência
médica e odontológica, estes estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme
item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022.
No que concerne o vale-alimentação e o vale-transporte, é clara e irrefutável a
vedação ao cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente da expressa no art. 3o, X, das leis de
regência das contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Já os itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza, pela própria natureza da atividade de produção de alimentos,
são mais facilmente identificáveis como sendo essenciais e relevantes para o processo produtivo.
O EPI, por imposição legal trabalhista; os materiais químicos e de laboratório por questões de
qualidade do produto produzido; e os materiais de limpeza pela essencialidade da higiene no
âmbito da produção alimentícia.
Para os demais itens, entendo que haveria a necessidade da demonstração
detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o processo produtivo.
Nesse sentido, dou parcial razão à contribuinte e voto pela reversão das glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza.
3.3 Serviços prestados por pessoa jurídica: Sindicato.
A recorrente afirma que contratou diretamente o Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral e Arrumadores, sendo esta pessoa jurídica de direito
privado, que lhe enviava trabalhadores para executar as atividades nas suas dependências,
independentemente de serem trabalhadores avulsos ou não.
Assim, por ter contratado serviços de pessoa jurídica de direito privado para a
prestação dos serviços, entende que a glosa efetuada pela fiscalização em relação a este item é
ilegal, pois não houve contratação direta de pessoas físicas.
Ora, verifica-se que a questão está em saber se valores pagos a um sindicato de
trabalhadores de movimentação de mercadorias é considerado como se fosse um pagamento
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
11
realizado a uma pessoa física, eis que o sindicato é um mero repassador de valores a
trabalhadores a ele (ao sindicato) vinculados, ou a uma pessoa jurídica, por ter sido realizado no
CNPJ do sindicato.
Ou seja, é preciso analisar se os valores “pagos” aos sindicatos podem ser
juridicamente considerados como pagos ao sindicato ou aos trabalhadores.
Pois bem. Ao estudar a natureza jurídica dos sindicatos tem-se que, neste caso, eles
não passam de pessoas jurídicas que, por força legal, intermediam a relação entre aqueles que
necessitam da mão-de-obra e os empregados que prestam o serviço, e que se colocam entre a
empresa e os empregados em razão de necessidades específicas.
Por estes motivos, voto por negar provimento a este item recursal.
3.4 Aplicação da taxa Selic.
A recorrente defende a aplicação da taxa Selic sobre os créditos a ressarcir, a partir
da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Afirma que o ressarcimento é espécie do gênero restituição e que, portanto, seria
possível afirmar que a ele também se aplicam os juros previstos no artigo 39, § 4o, da Lei
9.250/95.
Pois bem. No que se refere ao tema do presente tópico, o entendimento
jurisprudencial também evoluiu desde a data da interposição do recurso até a formalização deste
voto.
O entendimento predominante na época, inclusive sumulado pelo CARF (Súmula no
125), é de que não cabia a atualização monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS. No
entanto, tendo em vista o decidido no REsp 1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do
Parecer SEI no 3686/2021/ME, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão,
interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, nos
seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
12
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou Instrução Normativa, em
06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido de
ressarcimento.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.969 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000609/2009-16
13
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas referentes aos itens: equipamentos de proteção individual (EPI), materiais químicos e de
laboratório e materiais de limpeza; bem como para alterar o entendimento quanto à atualização
dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB no 2055/2021.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 443
DF CARF MF
Original